Tribunal: STF
Processo: MS 31714
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições nº 87751/2021 e 89593/2021: vistos. 
    Em 19.8.2021, determinei à Procuradoria-Geral da República que prestasse informações a respeito do cumprimento da decisão que concedeu parcialmente a ordem para “reconhecer o direito do impetrante ao gozo de férias e respectivos terços constitucionais referentes aos exercícios de 2008 (2º período), 2009, 2010, 2011 e 2012 (1º período) ou sua conversão em pecúnia em caso de impossibilidade de seu usufruto dada sua atual situação funcional” (doc. 53, fl. 17), registrado, ainda, nos termos da fundamentação da decisão transitada em julgado, que “as férias não gozadas devem ser preferencialmente usufruídas, ou seja, gozadas in natura, salvo se tal encontre óbice na atual situação do impetrante. Aí sim cabível sua indenização em pecúnia” (doc. 84).
    A PGR prestou informações (doc. 88) e juntou cópia do Ofício nº 1208/2021/SG, de 03.9.2021 (doc. 88, fl. 4), por meio do qual conferida ao impetrante a prerrogativa de informar “as datas de gozo das férias dos exercícios de 2008 (2º período), 2009, 2010, 2011 e 2012 (1º período), a fim de que sejam providenciadas as devidas marcações”. 
    Verifica-se, portanto, que a Administração franqueou ao interessado o gozo in natura de todos os períodos determinados pela decisão transitada em julgado, sem oposição de qualquer óbice derivado da “atual situação funcional” do impetrante, única ressalva constante do dispositivo transitado em julgado para permitir a transformação dos períodos de férias em indenização.
    Apesar disso, o impetrante atravessa petição (nº 89593/2021) sustentando “a impossibilidade” de se proceder como indicado pela PGR, porque o art. 1º, § 3º, da Portaria PGR/MPU nº 591 estipularia prescrever “o direito de fruição das férias não gozadas dentro do respectivo exercício ou nos dois anos subsequentes quando acumuladas por necessidade do serviço”, hipótese que levaria à necessária conversão dos períodos de férias em indenização. Ao reputar incidente tal norma ao caso, requer a “conversão das férias não gozadas em pecúnia, acrescidas dos respectivos terços constitucionais, em razão da impossibilidade legal de sua fruição” (doc. 90, fl. 2). 
    Nada há a decidir, considerado o integral cumprimento da decisão por meio do Ofício nº 1208/2021/SG, de 03.9.2021 (doc. 88, fl. 4), nos estritos termos do dispositivo transitado em julgado.
    Demonstrado o cumprimento da ordem mandamental, arquivem-se os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora